Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-58.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024, por ausência de comprovação de alfabetização.

1.2. O recorrente alega que assinou corretamente seu nome e realizou prova de
alfabetização suficiente, solicitando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discute-se a comprovação da alfabetização do recorrente, exigida como
condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal determina que o analfabetismo é
causa de inelegibilidade, devendo o candidato demonstrar capacidade mínima de
leitura e escrita.

3.2. Nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/1990,
os analfabetos são inelegíveis.

3.3. O art. 27, § 5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE permite que, na
ausência de comprovante de escolaridade, o candidato realize teste de
alfabetização na presença de servidor do Cartório Eleitoral.
Num. 44030798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

3.4. No caso, o recorrente não conseguiu reproduzir de forma inteligível as
palavras ditadas no teste de alfabetização, demonstrando incapacidade mínima
de escrita.

3.5. A assinatura do próprio nome, por si só, não é suficiente para comprovar a
alfabetização, conforme a jurisprudência e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: "A assinatura do próprio nome, sem demonstração
mínima de capacidade de leitura e escrita, não é suficiente para afastar a
condição de analfabeto, conforme art. 14, § 4º, da CF/88."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 4º

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "a"

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl nº 060010680

DECISÃO

À unani

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600476-58.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600476-
58.2024.6.16.0045, (DRAP 0600467-96.2024.6.16.0045), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador no município de Porto Barreiro/PR de Gelson Dos Santos,
considerando-o inabilitado a disputar as eleições do corrente ano pela Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV). (Indeferimento ao registro de candidatura de Gelson Dos
Santos, pois no caso em questão, o requerente passou por prova de alfabetização, na forma do art.
27, § 5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Do resultado se extrai que não há condição mínima
de alfabetização, haja vista que não houve escrita suficiente da frase ditada, podendo concluir que
o pretenso candidato não é alfabetizado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GELSON DOS SANTOS (RECORRENTE)
REGINALDO GONSALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANDERSON JOSE BITTENCOURT (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030798
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.145

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600476-58.2024.6.16.0045 –
Porto Barreiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GELSON DOS SANTOS
ADVOGADO: REGINALDO GONSALVES DE OLIVEIRA - OAB/PR84233
ADVOGADO: ANDERSON JOSE BITTENCOURT - OAB/PR48143
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024, por ausência de comprovação de alfabetização.

1.2. O recorrente alega que assinou corretamente seu nome e realizou prova de
alfabetização suficiente, solicitando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discute-se a comprovação da alfabetização do recorrente, exigida como
condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal determina que o analfabetismo é
causa de inelegibilidade, devendo o candidato demonstrar capacidade mínima de
leitura e escrita.

3.2. Nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/1990,
os analfabetos são inelegíveis.

3.3. O art. 27, § 5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE permite que, na
ausência de comprovante de escolaridade, o candidato realize teste de
alfabetização na presença de servidor do Cartório Eleitoral.
Num. 44030798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

3.4. No caso, o recorrente não conseguiu reproduzir de forma inteligível as
palavras ditadas no teste de alfabetização, demonstrando incapacidade mínima
de escrita.

3.5. A assinatura do próprio nome, por si só, não é suficiente para comprovar a
alfabetização, conforme a jurisprudência e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: "A assinatura do próprio nome, sem demonstração
mínima de capacidade de leitura e escrita, não é suficiente para afastar a
condição de analfabeto, conforme art. 14, § 4º, da CF/88."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 4º

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, § 5º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "a"

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl nº 060010680

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GELSON DOS SANTOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 45º Zona Eleitoral que indeferiu o seu pedido de
registro de candidatura, em razão da ausência de comprovação da alfabetização.

Em suas razões recursais (ID 43990088), o Recorrente afirma que teria
comprovado adequadamente a sua alfabetização, na medida em que conseguiu assinar a
procuração, escreveu o seu nome corretamente e que realizou prova de alfabetização,
tendo desenhado bem as letras. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de
reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Num. 44030798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso, tendo em vista a ausência de comprovação da alfabetização.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a alfabetização do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que comprovou adequadamente ser alfabetizado, na
medida em que conseguiu assinar a procuração, escreveu o seu nome corretamente e,
ainda, que realizou prova de alfabetização, tendo desenhado bem as letras “completando
as palavras de forma correta”.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 43990083):

“(...)

No caso, o requerente passou por prova de alfabetização, na forma do art. 27, § 5º, da
Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Do resultado se extrai que não há condição mínima de
alfabetização, haja vista que não houve escrita suficiente da frase ditada, podendo concluir
que o pretenso candidato não é alfabetizado. Veja-se:

(...)

Embora não se exija habilidade na escrita, é necessário que o candidato possa reduzir
textos a termo, ainda que de forma rudimentar, o que não é o caso. Isso porque o texto que
foi ditado não foi reproduzido pelo requerente.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, impõe-se o indeferimento do RRC.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Porto Barreiro/PR de GELSON DOS SANTOS, considerando-o inabilitado a
disputar as eleições do corrente ano pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil
(PT/PC do B/PV).

(...)”

Conforme dispõe o § 4º do artigo 14 da Constituição Federal, o analfabetismo
é causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato
Num. 44030798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o artigo 1º, inciso I
alínea “a” da Lei Complementar 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

Sobre o tema, o artigo 27 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, aplicada
para o registro de candidatura, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com
um rol de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade:

Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

(...)

IV – prova de alfabetização;

Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de punho do pré-candidato,
além de outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado:

§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.

Deste modo, o dispositivo supracitado prevê que quando não houver
documento comprobatório da escolaridade é necessário que a prova de alfabetização
seja produzida na presença de servidor de Cartório Eleitoral.

Na espécie, diante da ausência do comprovante de escolaridade por parte do
recorrido houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse
ao Cartório da 45ª Zona Eleitoral para realizar a declaração de alfabetização de próprio
punho na presença do servidor da Justiça Eleitoral.

O recorrente realizou, perante o Juízo de origem, teste de alfabetização,
tendo sido realizado um ditado pelo servidor do Cartório Eleitoral, oportunidade em que
desenhou as seguintes palavras ditadas (ID 43990078):

Num. 44030798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

Na hipótese, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral:

“(...)

Assim, basta que o candidato consiga compreender e se expressar minimamente na
linguagem escrita, ainda que escreva errado e sem o correto domínio da gramática, desde
que compreensível o que por ele foi escrito, para que seja considerado alfabetizado para
fins eleitorais.

Nesse contexto, saber assinar o próprio nome não é suficiente para afastar a condição de
Num. 44030798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

analfabeto.

Percebe-se que o recorrente apenas conseguiu escrever seu próprio nome de forma
inteligível, conforme consta no ID 43990078, não conseguindo, apesar do nítido esforço, se
fazer entender nas demais palavras escritas, o que não é suficiente para afastar a
inelegibilidade, não demonstrando possuir conhecimentos mínimos de leitura e escrita,
mesmo que de forma precária, para afastar a condição de analfabeto”.

Verifica-se que esta Corte julgou favoravelmente pelo reconhecimento de
alfabetização em caso em que houve a constatação de escrita rudimentar, como se vê:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO MÍNIMO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou a
capacidade mínima de leitura exigida pela Constituição Federal, configurando inelegibilidade
por analfabetismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o candidato preenche o requisito
constitucional de alfabetização mínima para o exercício de cargo eletivo; (ii) determinar se o
indeferimento do registro de candidatura deve ser reformado, considerando os precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal estabelece a inelegibilidade dos analfabetos, mas
a interpretação desse requisito deve ser feita de maneira inclusiva, com o menor rigor
possível, especialmente em contextos de vulnerabilidade social.

4. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a capacidade mínima de escrita e
leitura, mesmo que rudimentar, é suficiente para afastar a inelegibilidade por analfabetismo.

5. O teste de alfabetização realizado pelo candidato demonstra que ele possui capacidade
mínima de escrita, embora tenha apresentado dificuldades na leitura em voz alta.
Entretanto, isso não é suficiente para caracterizá-lo como analfabeto, conforme
precedentes.

6. Além disso, o candidato assinou documentos relacionados ao processo, incluindo a
procuração outorgada aos seus advogados, o que reforça sua aptidão para obter o registro
de candidatura.

7. A restrição ao registro de candidatura, especialmente de indivíduos pertencentes a
grupos socialmente vulneráveis, deve ser analisada sob a ótica dos princípios
constitucionais da isonomia, cidadania e dignidade da pessoa humana, visando evitar
exclusões políticas indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44030798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A capacidade mínima de escrita e leitura, mesmo que rudimentar, é
suficiente para afastar a inelegibilidade por analfabetismo.

(RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600055-79.2024.6.16.0106,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicado em Sessão em 12/09/2024)

Contudo, o presente caso difere deste recente julgado, uma vez que, embora
tenha desenhado algumas letras, não é possível compreender quais foram as palavras
ditadas, de modo que não logrou êxito sequer em comprovar a sua alfabetização
rudimentar.

Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada
uma das condições de elegibilidade, nos termos do artigo 14, § 4º, da CF/88, é o caso de
negar provimento ao Recurso interposto, mantendo-se, dessa forma, a sentença de
primeiro grau que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR P
ROVIMENTO ao Recurso Eleitoral interposto por GELSON DOS SANTOS, para o fim de
manter hígida a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura, para
concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600476-
58.2024.6.16.0045 - Porto Barreiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GELSON DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: REGINALDO GONSALVES DE OLIVEIRA - PR84233, ANDERSON JOSE
BITTENCOURT - PR48143 - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE
LARANJEIRAS DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44030798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713405082200000042983615
Número do documento: 24091713405082200000042983615
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:10:57